Tribunal: TJPA
Processo: 0000874-15.2010.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000874-15.2010.8.14.0019

APELANTE: CENTRAL MOTOS - VEIC, BANCO PANAMERICANO SA

APELADO: CENTRAL MOTOS - VEIC, BANCO PANAMERICANO SA, ENOQUE MOURA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APELAÇÕES CÍVEIS.
APELO DE BANCO PANAMERICANO S/A. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO.
APELO DE
CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA LICITUDE DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL DECORRENTE DA FRAUDE E NÃO SOMENTE DA ANOTAÇÃO IRREGULAR. DEVER DE INDENIZAR REDUZIDO. RECURSO DE CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

1.1.
Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo, razão pela qual a análise da admissão da Apelação está

circunscrita às regras contidas no CPC/73, legislação vigente à época, não havendo como ser conhecido o apelo do recorrente ante sua deserção.

2
. Os réus que não lograram êxito em provar a licitude do contrato de empréstimo e compra do veículo, tornando forçosa a procedência da demanda, para fins de reconhecer o dever de ambas em indenizar o autor pelos danos morais sofridos, pois não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC/15.

3
.
Impõe-se a redução do
quantum
indenizatório para R$5.000,00, devendo este obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000874-15.2010.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA.,

(ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA OAB/PA Nº 20201) E BANCO PANAMERICANO S/A (ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A
)

APELADOS: CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA., (ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA OAB/PA Nº 20201) E BANCO PANAMERICANO S/A (ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A
) E
ENOQUE MOURA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA. E BANCO PANAMERICANO S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá/PA, em 27/01/2016 (PJe ID nº 1142636 - Pág. 1/7), nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 0000874-15.2010.8.14.0019),
ajuizada por
ENOQUE MOURA DOS SANTOS
, que julgou a demanda parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação, para declarar a inexistência do debito indevido, assim como condenar as partes requeridas CENTRAL MOTOS - VEIC e BANCO PANAMERICANO a pagarem de forma solidária a indenização ao requerente,

Sr. ENOQUE MOURA DOS SANTOS, a título de danos morais, a importância RS 10.000.00 (dez mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 STJ) até a data do efetivo pagamento e juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais, face a inexistência de provas neste sentido.

Determino que a reclamada Banco Panamericano, retire o nome do autor dos Órgãos restritivos de crédito SPC/SERASA, no prazo de 05

(cinco) dias após a intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando esta ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno as requeridas a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 1142638 - Pág. 1/15), o réu
BANCO PANAMERICANO S.A
. alega, em síntese, que laborou em erro o Juízo
a quo
, ao julgar procedente a demanda, pois entende que não pode ser responsabilizado pelos danos causados ao autor, uma vez que também foi vítima da fraude perpetrada. Diante disso, requer a total reforma do julgado, com improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Requereu, ainda, o recebimento dos documentos juntados ao recurso.

A ré
CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA
, por sua vez, alega, em suas razões recursais (Num. 1142642 - Pág. 1/15), preliminar de ilegitimidade passiva, pleiteando sua exclusão da lide por nada ter concorrido para o evento danoso e, no mérito, pleiteia a total reforma da sentença, com total improcedência ou, ao menos, redução do
quantum
indenizatório, uma vez que sua conduta não foi decisiva para os danos causados ao autor, devendo ser estabelecida proporção entre a sua responsabilidade e a do outro réu.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante de responsabilidade elencada no art. 25, I, do Decreto 2.181/97, haja vista que a apelante foi levada a erro e a primordial ação que ensejou dano ao consumidor partiu da instituição financeira (Banco Panamericano).

Embora todas as partes tenham sido intimadas a contrarrazoar os recursos, apenas o apelante BANCO PANAMERICANO S.A. apresentou contrarrazões (Pje ID nº 1142643 - Pág. 1/5), refutando as alegações do outro apelante e ainda ratificando os termos de sua própria apelação.

Registro, por oportuno, que diante da necessidade de digitalização dos autos físicos, o dígito verificador do processo foi alterando, modificando sua numeração originária de 0000874-38.2010.8.14.0019 para 0000874-15.2010.8.14.0019 (PJe ID nº 5569398 - Pág. 1).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento por videoconferência, em atendimento ao pedido anexo (PJe ID nº 6906328).

Intime-se.

Belém (PA), 04 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste e. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

I –APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO PANAMERICANO S.A

Antes de adentrar ao mérito recursal, é necessária a realização do juízo de admissibilidade do recurso, por força do disposto no art. 932, inciso III do CPC/15 (equivalente ao art. 557 do CPC/73, vigente à época da sentença).
In casu,
os pressupostos recursais hão de ser analisados à luz do código de processo civil de 1973, considerando que a sentença ora impugnada foi prolatada em 27/01/2016 (Num. 1142636 - Pág. 1/7).

Pois bem. Analisando os autos, tenho que o apelante, a fim de comprovar a realização do preparo, juntou aos autos somente o boleto de custas e o comprovante de seu pagamento, sem apresentar no ato da interposição do recurso o respectivo relatório de contas do processo (PJe id nº 1142639 - Pág. 5/6).

O código de processo civil de 1973, vigente ao tempo da prolação da sentença impugnada, assim dispunha:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
(Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.

Perceba-se que sob a égide do antigo diploma processual, somente a hipótese de insuficiência do preparo ensejaria a intimação do apelante para suprir o vício, ao contrário do que hoje prevê o CPC/15, que autoriza o recolhimento em dobro do preparo como forma de resguardar o recorrente em seu interesse recursal quando deixa de realizá-lo corretamente.

Quanto à forma de comprovação do preparo, ao tempo da interposição do recurso, embora ainda não vigente a atual lei de custas do Estado do Pará (lei n. 8238/15), vigia o provimento n. 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinava:

Art. 4º. A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial, UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – Taxa Judiciária

II – Custas Judiciais

III- Despesas Judiciais. [...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial, UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo.

Parágrafo único: No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º. O formulário Conta do Processo será preenchidos em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via, usuário

II - 2ª via, processo

III – 3ª via, Coordenadoria da UNAJ, quando preenchido manualmente. [...]

Art. 7º. [...]

§2º. As custas devidas no recurso de apelação serão recolhidas na Central da UNAJ, no prazo fixado em lei, sob pena de deserção.

Como deixava claro o dispositivo do art. 6º, inciso II, o documento “Conta do Processo” era imprescindível à comprovação do recolhimento das custas processuais devidas, dentre as quais encontra-se o preparo. Isso porque a mera juntada aos autos de boleto indicativo do número do processo e seu valor não permitiriam ao magistrado a correta conferência acerca dos valores pagos e do total atendimento às disposições legais no que tange aos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Não se tratava de excesso de formalismo, mas de norma judiciária a prescrever o meio pelo qual o apelante comprovaria o atendimento ao pressuposto recursal do preparo, permitindo ao magistrado e à parte contrária a análise do cumprimento do ônus processual e eventual impugnação. Desatendida tal exigência, forçoso o reconhecimento da deserção da apelação, nos termos do que dispunha o art. 511 do CPC/73 c/c art. 7º, §2º do provimento n. 005/2002 da CGJ/TJPA. Relevar tal falha, sem amparo legal, implicaria desrespeito de norma favorável ao apelado, violando a isonomia dentro do processo.

Quanto ao tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com esteio em referido provimento, é uníssona, assim decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 05/2002, DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, DO TJPA. PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1973. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. ART. 511, §2º, DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(2020.02103750-16, 214.591, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso não conhecido à unanimidade.
(2020.01493615-31, 213.237, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-07-23, Publicado em 2020-07-23).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. IMPOSSSIBILDADE DE JULGAR MONOCRATICAMENTE A APELAÇÃO. TESE AFASTADA. ART. 133, INC. XI E XII, DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU RETROATIVAMENTE A LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 (REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA). FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2015/GP/CJRM/CJCI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00916082-16, 212.739, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-03-17)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Considerando o

dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso não conhecido à unanimidade.

(2020.00770781-98, 212.463, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-06).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO. FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00406459-68, 211.722, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO PANAMERICANO S.A., diante de sua deserção, nos termos do art. 511 do CPC/73 c/c art. 7º, §2º do provimento n. 005/2002 da CGJ/TJPA. Por consequência, deixo de conhecer dos documentos apresentados junto ao apelo (PJe ID nº 1142638 - Pág. 16/24 e nº1142639 - Pág. 1/4).

II –APELAÇÃO INTERPOSTA POR CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTO LTDA.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1)
Preliminar de ilegitimidade

A apelante requer sua exclusão da lide, pois entende que em nada participou para que o autor fosse vítima da suposta fraude. Argumenta que o fortuito interno ocorreu no âmbito da instituição financeira, logo, não poderia ter colaborado para a contratação do empréstimo fraudulento, limitando-se tão somente a vender o veículo ao adquirente.

É sabido que a legitimidade
ad causam
é uma das condições da ação, imprescindível para que este direito seja exercido de forma plena, de modo a provocar o exercício da jurisdição e, assim, ao término da instrução probatória, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja proferido julgamento de mérito, nos termos do art. 17 do CPC/15, que preceitua: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Mais à frente, dispõe o diploma processual:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

A doutrina de Fredie Didier Junior, quanto ao tema, leciona:

A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os “pressupostos processuais” subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

É a “pertinência subjetiva da ação”, segundo célebre definição doutrinária. (2015, p. 343).

Ou seja, é imperioso que a parte, seja autor, seja réu, tenha vínculo com a relação de direito material levada à apreciação do juízo, para que se manifeste sua legitimidade ativa ou passiva, respectivamente. Sem elas, o sujeito não está autorizado a pleitear em juízo direito que não lhe pertence, ressalvada as exceções legais de substituição e sucessão processual. Sem elas, ele provoca o Judiciário, movimentando a máquina, todavia, não logrará êxito em ver o mérito de seu pedido analisado, pois ausente a condição da ação ou, como hoje tem entendido parte da doutrina, requisito de admissibilidade subjetivo, tornando forçosa a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15.

Ressalto ainda, por oportuno, que a análise do elemento legitimidade há de ser feita à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação hão de ser averiguadas no plano abstrato das alegações das partes, não havendo que se fazer comprovação imediata de tais alegações, conforme já explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO PELA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA CURATELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CURADOR. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2019 e concluso ao gabinete em 20/08/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade do curador, titular do plano de saúde, para figurar no polo passivo de ação de cobrança cuja causa de pedir é a indenização por dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada em ação ajuizada pela curatelada.
3. As condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
4. No que tange à curadoria, o art. 932, II, do CC/2002 dispõe que é responsável pela reparação civil o curador pelo curatelado, responsabilidade essa que, segundo o art. 933 do CC/2002, é objetiva. Na mesma toada, o art. 942, parágrafo único, CC/2002, reafirma a responsabilidade indireta ou por fato de terceiro do curador quanto ao ato do curatelado. 5. A jurisprudência desta Corte orienta que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença. 6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam, neste momento, reconhecer a ilegitimidade passiva do curador pela obrigação da curatelada de indenizar o dano causado à operadora do plano de saúde pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1893387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) Grifei.

Pois bem. Considerando a narrativa fática do autor, este foi vítima nas duas relações de direito material. A primeira, consistente na contratação de empréstimo de financiamento junto ao banco réu, e a segunda, consistente no contrato de compra e venda realizado junto à loja ré. Cada um dos réus atuou em sua respectiva relação de direito material, vindo a configurar uma conduta, cuja ilicitude e nexo causal com os danos hão de ser apurados quando da análise do mérito da demanda.

Dessa feita, entendo que não assiste razão à apelante, pois, à luz da teoria da asserção e de acordo com as alegações do autor, participou sim da relação de direito material que veio a lesá-lo enquanto consumidor, ficando toda a controvérsia restante na esfera do mérito e não no campo das condições da ação e de pressupostos processuais, motivo pelo qual
rejeito-a
.

No mérito, analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se houve de fato a contratação do empréstimo para o financiamento do veículo e da compra deste, junto às empresas rés ou não, se o autor de fato foi vítima de ato fraudulento a ensejar a responsabilização destas pelos danos sofridos.

Primeiramente, há que se ressaltar que, ainda que por equiparação (por força do art. 17 do CDC), se trata de uma relação eminentemente consumerista, com nítido desequilíbrio entre as partes, tendo de um lado fortes e sólidas empresas, uma do ramo financeiro, e outra do ramo automobilístico, há muito estabelecidas no mercado nacional, e de outro, um cidadão, hipossuficiente não só no sentido econômico, como técnico e jurídico do termo, sendo forçosa a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual, tudo nos termos do art. 4º do diploma consumerista.

Sobre o dever de o fornecedor reparar os danos causados, diz o diploma consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...] IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

[...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Quanto à responsabilidade civil, é válido lembrar o que diz o Código Civil/2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil extracontratual, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material. Considerando que estamos diante de relação de consumo, o elemento subjetivo consistente na culpa deixa de ser exigido, em regra, por força dos arts. 12 e 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens e serviços.

O autor, ora apelado, alega que no dia 25/02/2010 dirigiu-se à loja JOMOVEIS com vistas a comprar um colchão, quando foi informado pelo setor de crediário que não poderia fazer tal compra, pois seu nome estava negativado junto ao SERASA. Na ocasião, lhe informaram que a negativação foi feita por força de um veículo comprado na CENTRAL MOTOS – VEIC, primeira ré, e financiado pelo BANCO PANAMERICANO S.A., segundo réu, o qual não foi pago.

Informa que jamais realizou a compra do veículo, tratando-se de contrato fraudulento, do qual é vítima, decorrente da omissão dos réus em implementar as cautelas necessárias à formalização da venda. Diante de tal contexto, viu-se forçado a vir a juízo pleitear indenização pelos danos morais sofridos, a extinção do débito indevido e ainda a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A ré CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA, ora apelante, nega a ocorrência de qualquer ilicitude na contratação do financiamento e na compra da motocicleta pelo autor. Afirma que este dirigiu-se até sua loja matriz e fizera uma simulação de cadastro para aprovação de crédito, após o que teria sido feita fotocópia de sua documentação e assinada a proposta pelo autor, tudo pelo promotor do banco réu. Confirma ter realizado a venda do veículo ao autor, financiada pelo outro réu, pela quantia de R$ 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais), a ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 228,95 (duzentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). Contraditoriamente, afirma que foram pagas as parcelas de número 48 a 39, cada uma no valor de R$ 190,07 (cento e noventa reais e sete centavos). Dentro de tal contexto, nega a existência de qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar o autor, pois este atua mediante má-fé, ao deixar de pagar as parcelas devidas e vir a juízo tentar ludibriar sua inadimplência.

Em suma, alega a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nada podendo responder pelos eventuais danos.

Nega também a ocorrência de danos materiais, pelo que requer a total improcedência da demanda e, ainda, apresenta pedido contraposto, exigindo do autor indenização pelos danos morais decorrentes da litigância de má-fé.

Em grau recursal, requer a sua exclusão da lide, uma vez que não teve qualquer participação na fraude que vitimou o autor. Requer ainda a reversão do julgado, com total improcedência da demanda ou, ao menos, a redução do valor da indenização fixada, notadamente ante a atenuante a ser aplicada em sua conduta, pois sua participação não teria sido determinante para o dano supostamente sofrido pelo autor.

O réu BANCO PANAMERICANO S.A., ora apelado, alega a licitude do contrato de financiamento firmado com o autor, uma vez que tomou todas as cautelas devidas para confirmação da identidade do cliente, vindo a formalizar o contrato que, posteriormente, foi inadimplido por este, que agora busca o Judiciário para aponta-lo como fraudulento. Por força do princípio do
pacta sunt servanda,
defende que a cobrança realizada configura mero exercício regular de um direito seu. Ademais, alega que, caso o contrato seja de fato fraudulento, tal fraude foi perpetrada por terceiros, vindo a lesar não somente o autor, como também o réu, motivo porque não pode ser imputada a ele a responsabilidade pelos danos sofridos, já que também ocupa a condição de vítima. Sendo assim, requer a total improcedência da demanda. O recurso por ele interposto não foi conhecido.

Pois bem, analisando a demanda à luz do disposto no art. 333, inciso I do CPC/15, caberia ao autor comprovar a ocorrência do dano, da conduta dos réus e do nexo causal entre eles, de modo a provar o dever de indenizar dos réus.

Dito isso, tenho que o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, pois comprovou a existência do contrato de financiamento e da compra do veículo, ambos em seu nome, porém sem que tenha ficado evidente sua efetiva participação nas contratações, a exemplo do
boletim de ocorrência noticiado pelo autor em 25/02/2010, comunicando que no dia 18/02/2010, o depoente dirigiu-se à loja de colchões para realizar a compra e foi informado que não poderia fazê-la em virtude de o nome estar negativado junto ao SERASA, pela compra e financiamento de um veículo, que após pesquisa, tomou conhecimento de que estava em nome de Dil Ataíde Amoras – Pje ID nº 1142619 - Pág. 6
; consulta ao CPF do autor, indicando duas pendências, uma registrada pelo banco réu, em 30/09/2009, no valor de R$ 10.989,60 (dez mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) e outra registrada por operadora de telefonia, em 12/09/2009, no valor de R$ 107,01 (cento e sete reais e um centavos
) - Num. 1142619 - Pág. 8;
contrato de abertura de crédito em nome do autor nº 000037223154, com endereço declarado à R. PCA CEL Horário, nº 10, Curuçá/PA, relativo à compra do veículo SUZUKI/YES EN, restando ilegível o valor total do financiamento. Contém assinatura em nome do autor, totalmente distinta da contida no documento do autor, sem local e data - Num. 1142619 - Pág. 10 e Num. 1142619 - Pág. 18/20
; documento do veículo, em nome do autor - Num. 1142619 - Pág. 13;
auto de apresentação e apreensão do veículo PAS/MOTOCICLO/JTA/SUZUKI EM 125, cor amarela, placa NSJ 7967, contendo assinatura do autor similar à contida na procuração - Num. 1142619 - Pág. 21;
proposta de crédito em nome do autor, em 19/08/2009, indicando a compra do veículo pelo valor de R$ 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais), com assinatura semelhante à do contrato assinado - Num. 1142619 - Pág. 15/16;
- autorização para plaqueamento de mototáxi, expedida pela associação dos mototaxistas de Curuçá/PA autorizando Dil Ataíde Amoras a emplacar a motocicleta na categoria Aluguel, em 09/11/2009 - Num. 1142619 - Pág. 23.

Tais documentos militam em favor das alegações do autor, uma vez que se constata a evidente diferença entre as assinaturas apostas nos documentos de contratação do financiamento para compra da motocicleta e as assinaturas apostas por ele na procuração de Num. 1142619 - Pág. 5 e no boletim de ocorrência de Num. 1142619 - Pág. 6. Toda a documentação relativa ao veículo, após sua aquisição, indica a sua posse por um terceiro, de nome Dil Ataíde Amoras, a exemplo da procuração particular, padrão do DETRAN/PA, na qual o autor teria outorgado poderes a ele, para modificar a cor e categoria do veículo marca JTA/Suzuki, modelo EN125 YES, placa NSJ 7967, sem indicar data da outorga. Não consta o endereço do autor, mas tão somente seus documentos. Não consta no documento a assinatura, porém consta carimbo do cartório local reconhecendo a firma do autor no documento - Num. 1142619 - Pág. 7 e ainda da autorização para plaqueamento de mototáxi, expedida pela associação dos mototaxistas de Curuçá/PA, autorizando Dil Ataíde Amoras a emplacar a motocicleta na categoria Aluguel, em 09/11/2009 - Num. 1142619 - Pág. 23.

A ficha de ocorrência de 21/08/2006 indica que naquela data o autor juntamente com um amigo foram vítimas de roubo, no qual foram levados documentos seus, o que pode ter facilitado a fraude ora apurada (Num. 1142619 - Pág. 14). Frise-se que, ao tempo da descoberta da suposta fraude, o autor residia na Rodovia Castanhal-Curuçá, Povoado de Ananin, em Curuçá/PA, diferentemente do endereço contido no contrato de financiamento, que indicava dois endereços, a rua PCA CEL Horácio, nº 00070, Curuçá/PA e a rua Lauro Sodré, nº 295, bairro Centro, logo, apenas os números de seus documentos foram corretamente indicados nas contratações (Num. 1142619 - Pág. 15/16 e Num. 1142619 - Pág. 18/19), havendo nos autos ainda comprovante de residência indicando como sua residência a rua Lauro Sodré, nº 295, bairro Centro. Interessante ressaltar que no extrato de Num. 1142641 - Pág. 3, o documento indica que o endereço rua PCA CEL Honorácio, nº 70, pertence à Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, sendo que na inicial consta que o autor é autônomo, trabalhando como agricultor.

Outra inconsistência encontrada na documentação, além das assinaturas distintas e dos endereços controversos, diz respeito aos documentos de identidade apresentados.

Nos autos, existem dois: um sob o nº 1142619 - Pág. 12, expedido em 15/01/2002, consistente em 2ª via do documento e outro sob o nº 1142619 - Pág. 17, expedido em 15/01/1997, também consistente em 2ª via, com assinaturas e fotografias discrepantes entre si.

Logo, da análise da documentação fica evidente a ocorrência de uma fraude, haja vista as incongruências encontradas e a ausência de prova, por parte dos réus, de que houve efetivamente tal contratação por parte do autor. Caberia, então, a estes últimos, provarem a legalidade dos contratos firmados, com efetiva participação dele, para desincumbirem-se do ônus probatório que lhes caberia, de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito à reparação do autor, nos termos do art. 333, inciso II do CPC/73, vigente ao tempo da sentença, não tendo, contudo, logrado êxito.

Isso porque, a partir do momento em que o apelado alega a ausência de contratação, tem-se a alegação de
um fato negativo
, cuja produção probatória resta totalmente impossível a quem lhe alega. Caberia, então, dentro da distribuição do ônus probatório, aos réus comprovarem a efetiva existência de tal contrato, como forma de obstar o pleito indenizatório da parte adversária.

Obviamente, além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, como já ressaltado. Vejamos:

CPC:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Intimados a pleitearem as provas que entendiam necessárias (Num. 1142628 - Pág. 1), nem a ré Central Comércio e Serviços de Motos LTDA (Num. 1142631 - Pág. 1), nem o réu Banco Panamericano S.A. requereram a realização de prova pericial, tendo este último, juntamente com o autor (Num. 1142632 - Pág. 1), inclusive, pleiteado o julgamento antecipado da lide. Ou seja, em momento algum os réus buscaram produzir provas da veracidade das assinaturas apostas nos contratos.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiros, feita pela apelante, entendo que não prospera. Em que pese a responsabilidade do banco réu pela fraude no ato da contratação do empréstimo, houve também fraude, no ato da contratação da compra e venda, pois as duas relações de direito material não se confundem. O réu que emprestou o valor para a compra não é o mesmo que vendeu o bem, logo não se pode falar em culpa exclusiva, mas no máximo, em culpa concorrente entre os demandados.

Como prova de suas alegações, o apelante limitou-se a juntar aos autos o relatório de estoque de veículos Num. 1142623 - Pág. 7/8, o contrato de abertura de crédito, já acostado aos autos pelo autor (Num. 1142623 - Pág. 9) e planilha de débitos do financiamento (Num. 1142623 - Pág. 10/12), sendo que a ele caberia provar a efetiva compra e venda da motocicleta, o que não fez. Dessa feita, agiu também com negligência, imputando ao autor obrigação à revelia de sua vontade e causando-lhes graves danos, haja vista que sem a alienação da motocicleta, o financiamento sequer teria ocorrido.

Dada a ilicitude dos contratos de financiamento e de compra e venda e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por força das cobranças indevidas, entendo que os demais requisitos da responsabilidade civil encontram-se também configurados
in casu
, sendo claro o nexo causal entre elas e o constrangimento e humilhações sentidos pelo consumidor, ao ver seu nome vinculado a dívida da qual sequer conhecia a existência.

Ainda que se considere a participação de terceiros na fraude perpetrada, lembro que a jurisprudência pátria é uníssona em responsabilizar os fornecedores por danos decorrentes de fortuito interno, quando caberia a eles empreender maiores esforços para certificarem-se acerca da legalidade do negócio jurídico e da consequente cobrança (tudo dentro da Teoria do Risco do Empreendimento), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADO EM RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária, pois, a prova de sua ocorrência. Precedentes do STJ. 2. O valor fixado a título de danos morais deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima e a capacidade econômica do causador do dano. 3. O pedido de majoração do valor da indenização, pleiteado pelo apelante adesivo, também deve ser desprovido, uma vez que o valor arbitrado está em conformidade com o praticado pelos Tribunais Pátrios em casos semelhantes. 4. À unanimidade, nos termos do voto do relator, Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e desprovidos.
(TJ-PA - AC: 00309302020108140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2018).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR, POR OPERAÇÕES BANCÁRIAS JUNTO À REQUERIDA, CELEBRADAS EM OUTROS ESTADOS, QUE O AUTOR AFIRMA NÃO TER FEITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DOS DEBITOS E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 11.680,40 (ONZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS). APELAÇÃO ONDE A RECORRENTE SUSTENTA: 1) REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ DA RÉ. 2) INEXISTÊNCIA DA DANOS MORAIS; 3) REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO ADESIVO: MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1) APELAÇÃO: 1.1) Inversão do ônus da prova. Cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade dos contratos de financiamento e cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu; 1.2) danos morais. Mesmo na hipótese de ter havido fraude, a responsabilização decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira. Dano que se prova tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido; 1.3) Valor da indenização: Mantido, por atender às peculiaridades do caso concreto. 2) RECURSO ADESIVO: Majoração dos danos morais. Questão já apreciada no recurso de apelação. Valor mantido. 3) CONCLUSÃO: Recurso voluntário e adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
(TJ-PA - APL: 00026056720148140096 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019).

Considerando todos os fatos e provas analisados, é inegável que o apelado sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, pois resta claro que as operações em discussão não foram por ele efetuados.
Como evidencia a mesma jurisprudência, o dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes por contrato fraudulento é presumido, na modalidade
in re ipsa,
logo não precisa ser provado, sendo inerente à prática daquela conduta, que vulnera o consumidor e lhe acarreta grave constrangimento moral, psicológico e social.

Também ressalto que a existência de prévia anotação junto ao SERASA do nome do autor, por empresa de telefonia, não afasta
in casu
o dever de indenizar dos réus, pois tal dever decorreu não somente da restrição ao crédito do consumidor, mas também pelo fato de ter sido vítima de uma fraude, com uso indevido de seus dados e documentos pessoais. Quanto à questão, entendo necessária uma análise mais aprofundada da súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que diz
: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

Referida súmula foi editada com base em vários precedentes da corte, sendo eles: AgRg no REsp 1.046.881-RS (4ª T, 09.12.2008 – DJe 18.12.2008); AgRg no REsp 1.057.337-RS (3ª T, 04.09.2008 – DJe 23.09.2008); AgRg no REsp 1.081.404-RS (4ª T, 04.12.2008 – DJe 18.12.2008); AgRg no REsp 1.081.845-RS (3ª T, 04.12.2008 – DJe 17.12.2008); REsp 992.168-RS (4ª T, 11.12.2007 – DJ 25.02.2008); REsp 1.002.985-RS (2ª S, 14.05.2008 – DJe 27.08.2008); REsp 1.008.446-RS (4ª T, 08.04.2008 – DJe 12.05.2008); REsp 1.062.336-RS (2ª S, 10.12.2008 – DJe 12.05.2009).

Todos os precedentes mencionados tratavam da hipótese de ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes por força da ausência de comunicação prévia da anotação, nos termos do art. 43, §2º do código de defesa do consumidor. A conclusão extraída de tais julgados é a de que, ao mau pagador, assim considerado aquele que reiteradamente se torna inadimplente quanto às suas obrigações (gerando inúmeros registros junto aos cadastros de proteção ao crédito), não configura dano moral a anotação de dívida em tais cadastros, ainda que ausente a notificação prévia.

Em que pese a validade de tal entendimento e a natureza pacificadora de jurisprudência da edição da súmula nº 385 do STJ (embora não vinculativa, em termos técnicos), tenho que ele não se aplica ao presente caso.

Explico.

A anotação indevida do nome do consumidor junto aos cadastros de inadimplentes gera grave dano à imagem do suposto devedor, que passa a figurar perante a sociedade na condição de mau pagador, pois acaba conferindo publicidade a tal condição. Existindo anotação pretérita, é justo que não se configure o dever de indenizar pela simples ausência de prévia comunicação, quando o devedor se mostra contumaz em tal inadimplência. É mau pagador e a inscrição nos cadastros se justifica, embora não tenha atendido
à forma
legalmente estabelecida para tanto.

No presente caso,
não se trata de irregularidade da inscrição por força tão somente da ausência de prévia comunicação, mas sim de irregularidade decorrente de fraude perpetrada por terceiro junto aos réus, tanto na contratação do empréstimo, quanto na contratação da compra do veículo
. Trata-se de dívida inexistente, jamais conhecida pelo autor. Foi tido como devedor de financiamento jamais contraído. Foi tratado como mau pagador sem nada ter a pagar. Os réus falharam face ao dever de cuidado. É hipótese flagrantemente diversa.

Aqui, o dano moral decorre não da simples ofensa à imagem da vítima, com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes sem respeito à forma. Decorre da fraude, diga-se mais, do crime do qual foi vítima, uma vez que terceiro fez uso de seus documentos pessoais sem sua anuência, adquirindo bem móvel do qual jamais usufruiu. O abalo por ele sofrido é patente. O dano decorrente da conduta dos réus é patente. Dessa feita, não entendo viável o indeferimento do pleito indenizatório com base na súmula nº 385 do STJ, quando tem-se configurada conduta ilícita dos réus diversa daquela tratada pelo enunciado. Entendimento contrário, inclusive, acabaria por fomentar práticas ilegais como a ora analisada, o que foge completamente à lógica da disciplina da responsabilidade civil extracontratual.

Digo mais. Concluindo-se pela aplicação da súmula nº 385 do STJ ao presente caso, e afastando-se o dever de indenizar dos réus, ter-se-ia a situação esdrúxula de se apreciar conduta penalmente relevante não sancionada na esfera cível, invertendo por completo a ideia do direito penal como
ultima ratio
do ordenamento jurídico.

Em suma, entendo provados nos autos os danos morais sofridos pelo autor, consistentes no abalo psicológico decorrente da condição de vítima de um crime, além da ofensa à sua imagem, por ser considerado publicamente devedor de uma dívida não anuída, motivo porque reconheço o dever de indenizá-lo, haja vista que ultrapassado o mero aborrecimento.

Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (
in
Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados ao Autor e o poder econômico das Rés e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, considero o valor fixado de R$ 10.000,00,00 (dez mil reais) fixado na sentença a
quo
, desproporcional, merecendo reforma.

Assim, entendo que merece ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, porquanto mais consentâneo com as balizas usualmente aplicadas
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o entendimento dos Tribunais pátrios em julgados semelhantes, como se lê:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO BANCARIO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS DO CLIENTE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. BANCO RÉU NÃO APRESENTA A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. DANO “IN RE IPSA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO DE FRAUDE QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. HONORÁRIOS MANTIDOS CONFORME ART. 85, §2º DO CPC.
SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A questão em deslinde refere-se à inclusão do autor nos cadastros restritivos, em razão de financiamento que alega nunca ter contratado com o Banco apelante, evento que teria resultado no direito à danos morais;
2.
O banco réu não apresenta a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, dado que sequer acosta aos autos o contrato de financiamento assinado pela parte, prevalecendo, portanto, a tese de que os empréstimos não foram lícitos, e consequentemente a inclusão nos cadastros de restrições de credito foi indevida;
3.
O STJ já firmou entendimento de que o dano moral em casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes se configura in re ipsa, ou seja, independe de provas que demonstrem a ofensa sofrida, isso porque somente o fato já configura o dano;
4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Súmula 479 – STJ; 5.
De acordo com a teoria do risco do empreendimento é responsabilidade da instituição bancária zelar pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor a fim de evitar fraude na contratação;

6.
A reparação do dano deve prestigiar principalmente a condição financeira de ambas as partes e a extensão do dano, a fraude perpetuada, a consequente inclusão do autor em cadastro de inadimplente, e todos os demais aspectos do caso concreto;
7. Logo, tem-se como medida justa para o caso a redução do montante compensatório arbitrado pelo magistrado de piso, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal. 8.
Honorários sucumbenciais arbitrados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação mantidos em conformidade com o atual art. 85, §2º do CPC, vigente à época da publicação da sentença recorrida;
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais”.
(4910199, 4910199, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21). Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. I- PREJUDICIAIS DE MÉRITO ? ILEGITIMIDADE PASSIVA e AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: a autora ajuizou a ação contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em nenhum momento BANCO BRADESCO S/A. foi chamado a lide, buscando, aparentemente, o recorrente confundir o julgador com tais alegações. II- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que o banco recorrente não juntou o contrato assinado pela autora, apenas uma ficha de proposta de empréstimo (fls. 93/95), a qual contém uma assinatura cuja a veracidade é negada pela autora, a qual sustenta que houve fraude. Diante da negativa da autora, cabia ao banco no mínimo comprovar que a assinatura na proposta era autêntica, mas foi omisso e sequer pediu exame grafotécnico. III- Não há necessidade que a apelada comprove violação a honra, o dano moral in re ipsa independe de prova do prejuízo, assim, é prescindível a apresentação de provas que demonstrem a ofensa, pois somente o fato já configura o dano. IV- Quanto a repetição de indébito, inegável que a autora pagou parcelas de um empréstimo que não contraiu, sendo devida a restituição em dobro de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC. V - Quanto ao valor arbitrado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados pela falha do banco, e todos os demais aspectos do caso concreto. VI - Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.
(TJ-PA - AC: 00119813520158140034 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome. Empréstimo fraudulento. Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais de R$14.000,00. Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira ré, que não produziu qualquer prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dano moral configurado em função da inscrição indevida, que deve ser reparado.
Cabível, contudo, a redução do valor da indenização para a importância de R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ilegitimidade passiva do banco apelante não configurada. Incabível a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC. Litisconsórcio passivo necessário com o beneficiário do crédito fraudado não configurado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10269038120198260554 SP 1026903-81.2019.8.26.0554, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 29/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021). Destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE EM QUE VICENTE DE PAULO NÃO DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ERRONEAMENTE FIXADOS. REVISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Vicente de Paulo Braga Secchin ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência da dívida proveniente do Contrato Direto ao Consumidor nº 889643590 - BB, danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da condenação do Banco do Brasil S. A. a restituir os valores das parcelas abusivamente debitadas em sua conta benefício, em dobro, na importância de R$ 10.712,38 (dez mil, setecentos e doze reais e trinta e oito centavos). 2. Restou demonstrado que, tão logo percebeu a fraude, Vicente contestou a operação junto à instituição financeira (fls. 13-15), assim como registrou boletim de ocorrência (fl. 16), cópia dos sistemas Casas Bahia apontando a não aprovação da operação de crédito, por motivos de restrição do SERASA (fl. 18), cópia de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito (fl. 20) e extratos bancários demonstrando a cobrança das parcelas do empréstimo consignado (fls. 22-23). Todavia, ainda assim, não conseguiu obter informações sobre o empréstimo fraudulento, nem reverter a situação de forma administrativa junto ao Banco do Brasil S. A. 3. A instituição financeira sequer procedeu à juntada do contrato de empréstimo bancário, apenas aduziu, genericamente, que não houve cobrança abusiva, não se desincumbindo, assim, do seu ônus processual (CPC, 373, II), sendo escorreita a sentença ao reconhecer o ato ilícito perpetrado pelo Banco do Brasil S. A. 4. A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome de Vicente de Paulo no cadastro de inadimplentes, o que, conforme o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5.
O valor fixado pelo MM. Juiz - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido por Vicente de Paulo, serve como compensador para ele e sancionador para o Banco do Brasil S.
A. 6. Vicente de Paulo não decaiu de parte mínima do pedido, devendo ser mantida a condenação em honorários advocatícios. 7. Os honorários advocatícios foram erroneamente fixados, devendo ser revistos de ofício, sem que isso represente reformatio in pejus. 8. Considerando o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, altero o valor fixado para ambas as partes, a título de honorários advocatícios, para 15% (quinze por cento) de 80% (oitenta por cento) do valor da condenação ao patrono de Vicente de Paulo Braga Secchin e 15% (quinze por cento) de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa ao patrono do Banco do Brasil S. A., vedada a compensação. 9. Ante o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários na fase recursal. 10. Recursos desprovidos. Sentença alterada parcialmente de ofício”.
(TJ-ES - APL: 00179026520188080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019).

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré CENTRAL DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTO, apenas para minorar o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida em todos os demais termos.
NÃO

CONHEÇO
o recurso de apelação do réu BANCO PANAMERICANO S.A., considerando a sua deserção, tudo de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/04/2022